Tribunal: TJMT
Processo: 1010278-48.2023.8.11.0004
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010278-48.2023.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[DALVIRIA FERREIRA DO COUTO SILVA - CPF: 549.460.851-49 (RECORRENTE), HELDER MACHADO DE SOUSA - CPF: 730.348.271-72 (ADVOGADO), PARTIDO VERDE- PV - CNPJ: 01.320.249/0001-47 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Nº Recurso:
1010278-48.2023.8.11.0004.

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS-MT.

Recorrente(s):
DALVIRIA FERREIRA DO COUTO SILVA.

Recorrido(s):
PARTIDO VERDE- PV.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
07 A 10/10/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – REVELIA DO RECLAMADO – PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS NA INICIAL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTAS NÃO PRESTADAS NA JUSTIÇA ELEITORAL – SUPOSTO ATO ILÍCITO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 236215667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e declarou a prescrição da pretensão da parte autora, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1) O termo inicial da prescrição – Ciência inequívoca do dano sofrido - Impedimento de obtenção de certidão negativa eleitoral;

2) A responsabilidade do Partido Político – Falha na prestação de contas da campanha eleitoral de 2012;

3) O dano moral;

4) A revelia e seus efeitos;

5) A interpretação teleológica e equidade.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Não houve a apresentação de contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, observo que, apesar de devidamente citado e intimado em
25/01/2024
(id. 236215664), o reclamado não compareceu à audiência de conciliação realizada em
26/02/2024
(id. 236215665), implicando em sua revelia.

A contumácia do reclamado importa em confissão ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz, necessariamente, na procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída dos elementos existentes nos autos, na forma que dispõe o art. 20, da Lei nº 9.099/95.

Segunda consta na petição inicial, a reclamante foi candidata a vereadora nas eleições de 2012, e mesmo tendo entregado toda a documentação, os responsáveis partidários para o cumprimento do múnus não trouxeram à Justiça Eleitoral os extratos de movimentações bancárias da conta de candidatura.

Diante disso, na data de
31/07/2013
,
em julgamento de prestação de contas, autos de nº 440.20.2012.6.11.0047, nos termos do artigo 51, inciso IV, alínea “c” e §1º, da Resolução TSE nº 23.376/2012, as contas foram julgadas não prestadas.

Ainda, afirma que foi impedida de ser contratada pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças, em razão da impossibilidade de emissão de certidão negativa eleitoral, além de não poder exercer seus direitos de cidadã desde o ano de 2012.

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e declarou a prescrição da pretensão da parte autora, julgando extinto o processo, com resolução de mérito.

No caso, em que pese a reclamante afirmar que foi impedida de ser contratada pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças, em razão da impossibilidade de emissão de certidão negativa eleitoral,
não juntou aos autos provas a dar guarida às suas alegações
.

Como se sabe, o ordenamento jurídico fixou o prazo trienal para prescrição das ações de reparação civil, nos termos do artigo 206, §3º, V, Código Civil.

Conforme entendimento jurisprudencial, em homenagem ao princípio do
actio nata
, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTAS NÃO PRESTADAS NA JUSTIÇA ELEITORAL. SUPOSTO ATO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. PRAZO INICIAL. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. DATA DA INTIMAÇÃO DAS CONTAS NÃO PRESTADAS. HONORÁRIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É trienal o prazo para prescrição das ações de reparação civil, nos termos do artigo 206, § 3º, V, Código Civil
. 2.
Em homenagem ao princípio do actio nata, o termo inicial do prazo prescricional é a data do nascimento da pretensão resistida, o que ocorre quando se toma ciência inequívoca do fato danoso
. 3. A ação em que se objetiva a reparação por eventuais danos materiais e morais, pela não apresentação de contas à Justiça Eleitoral, prescreve em 3 anos, a contar da data da intimação da sentença em julgou as contas não prestadas. 4. Considerando que a Apelante teve ciência da não prestação de contas em 14/07/2015 e que a presente ação de reparação por danos materiais e morais foi proposta em 10/10/2018, percebe-se que decorreu prazo superior a 3 (três) anos, estando prescrita a pretensão ventilada na demanda. 5. Face ao desprovimento do recurso, devem ser majorados os honorários advocatícios (art. 85, § 11, CPC). 6. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS DESPROVIDA.

(TJGO 5483115-51.2018.8.09.0051, Relator: DESEMBARGADOR GUILHERME GUTEMBERG ISAC PINTO - (DESEMBARGADOR), 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2023) (grifei)

No caso, a autora afirma que
desde o ano de
2012
não pode exercer seus direitos de cidadã, tendo ciência que suas contas junto à Justiça Eleitoral foram julgadas não prestadas em
31/07/2013
,
nos autos de nº 440.20.2012.6.11.0047.

No entanto, a presente ação de indenização por danos morais e materiais somente foi proposta em
25/10/2023
, quando decorrido prazo superior a 3 (três) anos, estando prescrita a pretensão ventilada na demanda.

D
e acordo com o artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, haverá resolução de mérito quando o juiz:

II – decidir, de ofício ou a requerimento, sobre a ocorrência de decadência ou
prescrição
;
(grifei)

Registre-se que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício pelo julgador ou a pedido das partes, em qualquer fase ou grau de jurisdição. A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
NÃO VERIFICADAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS.
(TJRS - Embargos de Declaração, Nº 71008456576, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-03-2019)

(grifei)

Desse modo, a pretensão de reparação civil (danos materiais e morais) foi fulminada pela prescrição, conforme o art. 206, § 3º, V, do Código Civil, razão pela qual deve ser mantida a sentença singular.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2024